Tribunal: TJDFT
Processo: 0700396-27.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700396-27.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO DA SILVA MIRANDA AGRAVADO: VICTOR GUSTAVO DE SANTANA MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ ALBERTO DA SILVA MIRANDA, ora executado/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo d. Juízo da 6a Vara de Família de Brasília-DF, em cumprimento de sentença de obrigação alimentícia, instaurado em favor de VICTOR GUSTAVO DE SANTANA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 150092735 – autos de origem): "Vistos os autos. Trata-se de execução de alimentos rito de penhora. Pela ausência de bens, foi proferida sentença de extinção (id 110471481), mas a sentença foi cassada (Acórdão id 142513422). A decisão de id 143873869 facultou a retomada do processo. O exequente postulou SISBAJUD e outras medidas, atualizando o débito da execução. A decisão de id 149280255 deferiu os pedidos, inclusive SISBAJUD na modalidade teimosinha. Em id 149726369, o executado apresenta pedido de desbloqueio de conta salário. Não comprova e nem especifica algum bloqueio em suas contas. Discorre sobre seus problemas de saúde (câncer entre outras doenças) e pede desbloqueio da conta salário. Ocorre que, em consulta ao SISBAJUD nesta data, observei que houve o bloqueio de apenas R$ 367,66 até o momento (consulta anexa). Ademais, quando do protocolo da ordem, constou expressamente na minuta que o bloqueio não atingiria conta salário (vide id 149283148), de modo que a alegação genérica de bloqueio de conta salário, sem a comprovação, não é apta a obstar a continuidade do SISBAJUD já protocolado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desbloqueio. Prossiga-se no cumprimento da decisão de id 149280255. Aguarde-se o resultado do SISBAJUD, modalidade teimosinha. Caso sobrevenha nova petição do executado, intime-se o exequente para exercer o contraditório, antes da conclusão." Insurge-se o agravante contra a decisão agravada, por meio da qual foi indeferido pedido de desbloqueio de numerário proveniente de conta salário, constrito em razão de pronunciamento judicial anterior, no qual constara ordem de penhora de recursos financeiros antes disponíveis ao recorrente. Em suas razões recursais, sustenta a o agravante, em síntese, que o valor constrito, na ordem de R$ 3.558,57 (três mil quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), provém de benefícios de aposentadoria pagos em seu favor, de modo que dizem respeito a verbas salariais impenhoráveis. Assim, requer, liminarmente, a concessão da Tutela Recursal para que seja determinado o imediato desbloqueio da mencionada verba constrita. No mérito recursal, requer a confirmação do pedido liminar formulado. Preparo não recolhido, uma vez formulado pedido de gratuidade de justiça nos autos do presente recurso. É o necessário relatório. DECIDO. Concedo os benefícios da Gratuidade de Justiça ao agravante, dada a presunção de veracidade a qual deve ser prestigiada nos moldes do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil (ID Num. 44394928). Prossigo. Na análise dos autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo determinou o bloqueio de numerário disponível nas contas bancárias do executado, ora agravante, em 11/02/2023, conforme consta em decisão de ID Num. 149280255. Devidamente intimada da referida decisão, o executado/recorrente peticionou nos autos originais, alegando “questões humanitárias”, dado o seu delicado quadro de saúde, requerendo fosse declarada a impenhorabilidade de saldo lançado a sua conta bancária mantida na Caixa Econômica Federal (ID Num. 149726369 – autos de origem). Na oportunidade desse peticionamento, o agravante carreou aos autos apenas documentação comprobatória de seu quadro clínico, sem nada comprovar acerca da efetividade de bloqueios em suas contas bancárias; da origem de eventuais recursos bloqueados; da natureza dos mesmos eventuais recursos bloqueados; e da existência da conta bancária descrita no pedido. Assim, sobreveio, em 18/02/2023, a decisão agravada, na qual constam tais razões para o indeferimento do pleito formulado. Após o pronunciamento judicial combatido, o executado/agravante apresentou, em 02/03/2023, impugnação à penhora, na qual formulou pedido de Tutela Provisória para fins de desbloqueio do mesmo montante indicado neste recurso. Com esta impugnação, o executado trouxe àqueles autos originais telas de aplicativos bancários, as quais indicam saldos efetivamente bloqueados (ID Num. 151127658; ID Num. 151127661 – autos de origem), mesma documentação juntada aos autos deste agravo de instrumento. Todavia, no Juízo a quo, não houve, até o presente momento, apreciação acerca da impugnação ofertada pelo executado e, consequentemente, acerca da documentação com ela juntada, a qual fora também acostada no ato de interposição do presente recurso. Nesse contexto, fica inviabilizada a apreciação do pleito recursal nesta instância revisional, uma vez que a documentação a qual embasa o pedido de desbloqueio de numerário com reconhecimento de impenhorabilidade sobre verba de natureza salarial não fora analisada e apreciada pelo Juízo a quo, de modo que a pretendida análise de tal prova por esta relatoria, neste momento, representaria supressão de instância, o que deve ser evitado. Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIALMENTE CONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). CUIDADOS PALIATIVOS. EXCLUSÃO DE COBERTURA. ROL ANS. LICITUDE. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Questão que não foi objeto de decisão na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...). 6. Recurso parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1613257, 07117753320228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. IMPUGNAÇÃO AO RITO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCOMPATÍVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR. 1. É forçoso reconhecer que o agravante inova sua tese jurídica em agravo de instrumento, o que não é admitido, e se resume a afirmar a existência de hipotético e superveniente fato novo, sem apontar especificamente em que consistiria essa circunstância impeditiva da liquidação por arbitramento. Assim, levanta tese não foi discutida anteriormente e tampouco submetida à decisão do juízo a quo, de modo que eventual análise e decisão por esta instância revisora configurar-se-ia supressão de instância e afronta aos princípios do duplo grau de jurisdição e da ampla defesa. (...). 4. Agravo de instrumento conhecido em parte, e não provido. (Acórdão 1609821, 07195596120228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Nessa esteira, verificada a relatada inovação recursal, tem-se a afronta ao Princípio da Dialeticidade, dado que o arcabouço probatório trazido no presente recurso não diz respeito àquele apresentado ao tempo da prolação da decisão recorrida, circunstância a qual aponta para não conhecimento do agravo de instrumento interposto diante da impossibilidade de se revisar pretensão a qual ainda não passara pelo crivo do Juízo de 1o Grau. Posto isso, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com arrimo no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após, sem mais insurgências, certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 13 de março de 2023 15:59:37. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora